Tribunal: STF
Processo: RHC 119336
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA



     Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estelionato (CP, art. 171, caput). Réu absolvido em decisão de primeiro grau. Condenação perante o Tribunal estadual, com subsequente declaração de extinção da punibilidade do agente, pela consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal. Inconformismo manifesto pelo acusado, que pretende a manutenção do édito absolutório. Decisão do relator do pedido no Superior Tribunal de Justiça negando seguimento ao writ, diante da ausência de interesse de agir. Não provimento do agravo regimental por aquela Corte Superior. Inexistência de efeitos penais ou civis que justificassem a revisão da decisão do Tribunal a quo. Necessidade, ademais, de incursão no acervo fático-probatório. Descabimento na via restrita do habeas corpus. Recurso não provido.



    1. Não obstante já se haver reconhecido o cabimento do writ constitucional com propósitos absolutórios, é certo que a Primeira Turma já se pronunciou no sentido de que o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal não acarreta quaisquer efeitos negativos na esfera jurídica do paciente.



    2. É firme, por outro lado, a jurisprudência consagrada pelo Supremo Tribunal no que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra no caso em exame, em que a aferição da presença ou não de dolo na conduta do apontado ofensor demanda incursão no acervo fático-probatório, inviável na via estreita do writ constitucional. Precedentes.



    3. Recurso a que se nega provimento.